Tribunal: TJMT
Processo: 1016150-24.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016150-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESUS CARLOS VENANCIO - CPF: 068.683.788-66 (RECORRENTE), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1016150-24.2021.8.11.0001

Origem: 1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): ENERGISA S/A

Recorrido(s): JESUS CARLOS VENANCIO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO E DEMORA NO RESTABELECIMENTO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – TESE DE FORÇA MAIOR – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA POR 22 DIAS – JUNTADA DE PROTOCOLOS – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – PROMOVENTE DIABÉTICO E DEPENDENTE DE MEDICAMENTO ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO CONTÍNUA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A despeito das alegações de força, restando comprovada a interrupção dos serviços não se tem por razoável
a demora no restabelecimento do serviço.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da existência de diversas reclamações administrativas, conforme protocolos apresentados.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Incabível a condenação em multa por litigância de má-fé, ante a ausência dos pressupostos elencados no artigo 80, do CPC.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da falha na prestação do serviço por interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do promovente e demora no reestabelecimento, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar
a parte reclamada, a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (30/04/2021, ID 8754185) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão ante a ausência de ato ilícito praticado, posto que a interrupção temporária se deu em virtude de caso fortuito e de força maior, se tratando de fatos alheios à vontade da Concessionária.

Aduz que a equipe técnica não mediu esforços para regularizar o restabelecimento do fornecimento e efetuar melhorias nas regiões atendidas, de modo que não há que se falar em dever de indenizar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, condenando a Recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que a parte promovida, ora Recorrente, apenas alega inexistência de ato ilícito ante a ocorrência de força maior, por fatos alheios à vontade da Concessionária, provocando a interrupção no fornecimento do serviço.

A parte promovente alega na inicial ser titular da unidade consumidora n. 6/728102-5, bem como que no dia 23.03.2021, por volta de 21h00min., houve queda de um raio nas proximidades da sua residência que causou a queima da chave no poste dentro de sua propriedade, o que prejudicou o abastecimento de energia elétrica.

Aduz que realizou reclamações administrativas, mas não obteve êxito, conforme protocolo n° 14882956 e reclamação n° 409006, posto que a promovida se limitou a informar que “Em análise a sua reclamação informamos que a mesma é improcedente, pois realizamos o deslocamento de uma equipe de campo ao local no dia 13/04/2021 as 18:14 através da ordem de serviço 20211563858910, vindo a constatar que no local se trata de um condomínio de chácaras e que a porteira estava fechada, causando o impedimento de acesso da equipe ao local do defeito e portanto impedindo que a mesma verificasse a causa da falta de energia e providenciasse solução”.

Afirma que ficou 22 (vinte e dois) dias sem energia, dependendo da ajuda de vizinhos e, ainda, que a situação lhe trouxe mais prejuízos por ser portador de doença renal crônica, além de diabético e hipertenso, fazendo uso de insulina, que se trata de medicamento que precisa ser armazenado sob refrigeração continua, conforme relatório médico apresentado.

A interrupção dos serviços é fato incontroverso, sendo que em sede de recurso a parte promovida, ora Recorrente, apenas sustenta que a interrupção ocorreu por fatos alheios à sua vontade e que a equipe técnica não mediu esforços para regularizar o restabelecimento do fornecimento. O magistrado
a quo
muito bem analisou a situação na sentença, cito trecho:

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviços públicos têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Por esta razão, a concessionária deve
restabelecer
o fornecimento de energia elétrica de Unidade Consumidora localizada na
área rural
em 48 horas (art. 176, inciso II, da Resolução Normativa 414/2010 da Aneel).

Desta forma, quando a concessionária do serviço público ultrapassa o prazo informado na Resolução Normativa, presta um serviço ineficiente, cometendo assim conduta ilícita.

Neste sentido:

(...)

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o serviço de ligação foi solicitado em 23/03/2021 (protocolo 14882956) e não consta nos autos qualquer prova de execução dos serviços, ou seja, descumpriu o prazo estabelecido pela resolução normativa da ANEEL.

Embora os protocolos de atendimento em
call center
, em regra, não seja considerada prova robusta por não se tratar de uma prova técnica, no caso em exame, considero-o como prova válida, visto que, além de verossímeis, os fatos envolvidos devem ser interpretados em desfavor do prestador dos serviços, visto que este detém o encargo probatório de disponibilizar a aludida gravação e não o fez (cf. art. 15 e 16 do Decreto 6.523/2008 que regula a Lei 8.078/1990 quanto ao o Serviço de Atendimento ao Consumidor).

(...)

Portanto, diante da ausência da gravação correspondente ao protocolo informado nos autos, presume-se que efetivamente foi solicitado o serviço e que este somente foi prestado após o prazo normativo caracterizando conduta ilícita.

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudenciais.

Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em
honra objetiva
consistente na ofensa à reputação social e a
subjetiva
se reportando ao sofrimento suportado.

(...)

Por esta razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do STJ).

Assim,
a falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial
, como é o fornecimento de energia elétrica, tem o condão de gerar o dano moral, visto que pode provocar toda sorte de inconvenientes e prejuízos, como passar noites as escuras, impedir a utilização de eletrodomésticos de primeira necessidade, como geladeira, e, consequentemente, levar à perda de alimentos perecíveis.

A parte Recorrente se limitou a alegar que os fatos ocorreram em virtude de caso fortuito ou força maior e que o restabelecimento ocorreu em prazo razoável, não impugnando os documentos trazidos e os protocolos informados pela promovente e, muito menos, justificando a resposta apresentada após a reclamação do promovente ou a demora de 22 (vinte e dois) dias para a solução.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A despeito das alegações, restando comprovada a interrupção dos serviços não se tem por razoável a demora no restabelecimento. A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da existência de reclamações administrativas.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, tenho que deve ser mantido porque fora fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Incabível a condenação em multa por litigância de má-fé, ante a ausência dos pressupostos elencados no artigo 80, do CPC.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022